Tribunal: STF
Processo: AO 2558
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO APOSENTADO COMPULSORIAMENTE. AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 315 DO CPC. DEFERÊNCIA AO CNJ. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. DECISÃO DO STF EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA QUE DENEGOU PLEITO SEMELHANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 



    Decisão: Trata-se de ação de rito ordinário, com pedido de tutela provisória incidental, ajuizada por C. H. A., ex-Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR), em face da União e do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na qual pretende a declaração da nulidade de decisão que lhe aplicou a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória, nos autos da Revisão Disciplinar n° 0006295-97.2011.2.0000, com fundamento na prática do crime de corrupção passiva.



    Argumenta o autor que, diante da manifesta inadmissibilidade da revisão disciplinar na via administrativa, não lhe restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente demanda. Narra que o fato objeto de análise decorre de sua atuação como juiz convocado ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (TJRR), ocasião na qual teria sido vítima de crime de exploração de prestígio, e não autor de crime de corrupção passiva. 



    Sustenta que foi reconhecida na jurisdição penal a inexistência do ato ilícito por parte do autor e que, tendo essa decisão criminal transitado em julgado, haveria coisa julgada no sentido da inexistência de crime, tanto na esfera penal, quanto na civil e na administrativa, nos termos dos artigos 5º, XXXVI, da CRFB, 66 do CPP e 126 da Lei 8.112/1990. Assim, diante da necessária vinculação entre a esfera penal e a administrativa, entende que a decisão do CNJ que lhe aplicou punição pelo mesmo fato é ilegal e inconstitucional. 



    Ademais, sustenta que o julgamento do CNJ teria violado a garantia constitucional da presunção de inocência e o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 5°, LVII, da CRFB e dos artigos 133 e 155 do CPP. Defende a inexistência de prova da violação dos deveres funcionais impostos pela LOMAN, assim como do cometimento de qualquer ilícito penal ou administrativo. Alega, por fim, a desproporcionalidade da sanção de aposentadoria compulsória aplicada. 



    Em pleito de tutela provisória incidental, requer que se determine a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo CNJ na revisão disciplinar, garantindo-se-lhe o direito de permanecer no exercício da jurisdição até o trânsito em julgado da presente ação. No mérito, o autor almeja a invalidação definitiva da decisão, bem como a condenação da União ao pagamento dos seus vencimentos integrais pelo período em que ficou afastado das suas funções. Pede, ainda, que esse período de afastamento compulsório seja computado para fins de aposentadoria voluntária, promoção e remoção por antiguidade.



    Em 30/3/2021, a Ministra Rosa Weber proferiu decisão declarando a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento originário da presente causa (doc. 11). Dessa decisão a União interpôs agravo interno (doc. 15), que foi provido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, reconhecendo-se a sua competência originária (doc. 51).



    Opostos embargos de declaração (doc. 53), foram eles rejeitados (doc. 59).



    Determinada a intimação das partes para oferecimento de razões finais (doc. 65), a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais - ANAMAGES ofertou memorial (doc. 66).



    Na sequência, o autor ofertou suas razões finais, reiterando os argumentos já expostos na petição inicial (doc. 68).



    Em petição acostada aos autos, a União alega preliminar de coisa julgada, ao argumento de que os fundamentos fáticos e jurídicos trazidos pelo autor nos autos do MS 33.565 coincidem com parte dos argumentos da presente ação originária. No mérito, sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário se substituir à atuação do CNJ e indica a existência de conjunto probatório robusto caracterizando a infração disciplinar. Sustenta, ainda, a independência das instâncias civil, penal e administrativa. Ao final, requer que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes (doc. 71).



    Em seguida, a Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB peticionou nos autos e requereu sua admissão como terceira interessada (doc. 191).



    Em seu parecer, o Procurador-Geral da República opinou pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada levantada pela União e, no mérito, pelo indeferimento do pleito autoral (doc. 198).



    Na sequência, a parte autora apresentou nova petição, reiterando o pedido de procedência do pedido (doc. 200).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, defiro o ingresso da Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB nos autos, na condição de terceira interessada, na medida em que a controvérsia envolve aplicação de sanção disciplinar a magistrado por violação de deveres funcionais previstos na LOMAN, matéria que guarda correlação com os objetivos institucionais da referida associação.



    No que concerne à preliminar de coisa julgada suscitada pela União, bem examinados os autos do MS 33.565, processo conexo à presente lide, verifico que a decisão da Primeira Turma desta Corte foi no sentido da denegação da ordem, por ausência de direito líquido e certo. Por outro lado, a referida decisão assentou duas importantes questões: 1) o cabimento da revisão disciplinar pelo CNJ; 2) a inexistência de vinculação entre as esferas penal e administrativa no caso concreto. É o que se extrai do seguinte trecho da decisão:



    “Assim, observado o prazo de um ano para a instauração da revisão disciplinar, não há falar em restrição ao alcance da atuação do Conselho Nacional de Justiça, na reavaliação do ato administrativo por meio do qual o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima concluiu pelo arquivamento do PAD. Vale dizer: o CNJ estava constitucionalmente autorizado a rever o ato de arquivamento, caso entendesse, como entendeu, que este era contrário à evidência dos autos. 



    A comunicabilidade das esferas penal e administrativa constitui exceção admissível apenas nos casos de negativa de autoria ou de prova de inexistência do fato. Na espécie, incide a regra geral da independência das esferas, pois a condenação de Aldenor Dantas Sales, pelo crime de exploração de prestígio, na ação penal nº 010.0077563-3, não equivale a sentença absolutória em relação ao impetrante, para fins de aplicação dos arts. 66 do CPP e 126 da Lei nº 8.112/1990, nem permite conclusão pela negativa da autoria ou pela inexistência dos fatos abordados no ato impugnado.”



    Diante das conclusões acima extraídas, neste exame perfunctório ínsito às medidas provisórias, e sem qualquer prejuízo de ulterior mudança de entendimento, por ora não vislumbro fundamentos aptos a autorizarem a interferência judicial monocrática no núcleo de atuação do CNJ, cuja autonomia jurídica decorre da posição eminente de que desfruta na estrutura constitucional brasileira. 



    No caso em exame, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício da sua competência constitucional e da sua capacidade institucional, instaurou processo de revisão disciplinar e concluiu ser adequada a aposentadoria compulsória do magistrado - medida prevista em lei -, após oportunizada a defesa e em razão da análise das provas produzidas, razão pela qual ausente a verossimilhança necessária à concessão do pleito provisório.



    Ademais, embora o autor tenha por descabido o seu afastamento, não foi esse o entendimento anterior desta Corte, quando da análise dos mesmos fatos. A propósito, colaciono elucidativo trecho do voto da Ministra Relatora sobre a questão, proferido nos autos do MS 33.565, verbis:



    “A imposição da pena de aposentadoria compulsória teve por base juízo formado pela maioria dos membros do CNJ, à luz do princípio do livre convencimento motivado e das provas coligidas aos autos do processo de revisão disciplinar. A propósito, destaco trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    (...)



    Por consistir, o ato impugnado, em aplicação de sanção na seara administrativa, não há falar em ofensa ao art. 5º, LVII, da Carta Magna, preceito que estabelece garantia a ser observada em sede de persecução penal, nos seguintes termos: ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’.”



    Nesses termos, entendo que, ao menos neste juízo de cognição sumária e sem prejuízo de posterior deliberação diversa, o requisito do fumus boni iuris resta ausente. 



    De fato, é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. A intervenção desta Corte nas decisões do CNJ, portanto, só deve ocorrer em caráter excepcional, quando se caracterizar violação grave à ordem jurídica, observando-se, em regra, a deferência àquele órgão especializado. 



    Assim, estando o ato impugnado dentro do espectro de competências do CNJ, verifico que, por ora, as alegações do autor não apresentam verossimilhança. E, como é cediço, caso não haja coexistência das condições previstas em lei, impossível é a concessão do pleito provisório. No caso sub examine, ausente o requisito da fumaça do bom direito.



    Lado outro, verifico a pendência de julgamento definitivo nesta Suprema Corte, nos autos da AO 2501, da questão relativa à suficiência das provas para a imposição da sanção penal. Com efeito, a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Boa Vista/RR será objeto de análise em razão de apelações interpostas tanto pelo autor desta demanda, quanto pelo Ministério Público do Estado de Roraima. Na hipótese, o autor, já absolvido em primeiro grau de jurisdição por falta de provas, busca agora a absolvição por fundamento diverso, que produza efeitos na esfera administrativa. Assim, constatada a prejudicialidade daquela demanda face aos pedidos constantes nos presentes autos, será necessária a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação penal ou pelo prazo máximo de um ano, na forma do artigo 315 do CPC.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de tutela provisória incidental e SUSPENDO o processo até o julgamento de mérito da AO 2501 ou pelo prazo máximo de um ano.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente